Tribunal: TJDFT
Processo: 0052243-63.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0052243-63.2011.8.07.0001 RECORRENTE: EDITORA ABRIL S.A. RECORRIDO: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. REPORTAGEM VEICULADA EM REVISTA. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. REFERÊNCIA AO NOME DO AUTOR. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR JULGADO PREJUDICADO. 1. Não estando evidenciada a inovação recursal alegada pela parte apelada, não há como ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Havendo colisão entre direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve amparar-se no princípio da proporcionalidade. 3. Somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a depreciar a moral alheia, afetando diretamente a honra ou a imagem do indivíduo, é cabível o reconhecimento do direito à indenização por danos morais. 4. Constatado que as informações veiculadas em matéria jornalística observaram o regular exercício do direito constitucional de informação, atendo-se a narrar fatos de interesse coletivo, não se encontra configurada a prática de ato ilícito apto a ensejar o cabimento de indenização por danos morais. 5. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso de apelação interposto pela ré conhecida e provida. Recurso de Apelação interposto pelo autor julgado prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na fixação dos honorários advocatícios, merecendo ser majorados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo.” (AREsp 1815180, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 8/4/2021). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012